Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007071-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL - CNPJ: 09.257.784/0001-02 (AGRAVANTE), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HELVIO ALBERTO FIEDLER - CPF: 099.626.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 1007071-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: SUL INVEST – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL

AGRAVADO
: COABRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICADA MERCANTIL DEVIDAMENTE PROTESTADA - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANTE A PREJUDICIALIDADE EXTERNA DE OUTRA AÇÃO AUTÔNOMA - ARTIGO 301, V, DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EFEITO SUSPENSIVO

-

ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NECESSIDADE DA PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA E A GARANTIA DO JUÍZO -

AUSENCIA -
RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação autônoma, visando a inexigibilidade do título, não obsta o credor de promover-lhe a execução, tampouco a suspenção de seu andamento e dos embargos à execução, conforme expresso no
artigo 784, § 1º, do CPC/15
, desta forma, não há que se falar em prejudicialidade externa e incidência do
artigo 313, V, do mesmo codex
.

O art. 919, § 1º, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, cumulativamente, estiverem demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, no caso, diante da ausência de garantia da execução, não há falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUL INVEST – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
em face da decisão interlocutória proferida nos
Embargos
à Execução – Processo nº 49765- 09.2015.811.0041 - Código nº 1057455,

que determinou a suspensão da
Execução por Título Extrajudicial nº 43828-33.2015.811.0041
,
ajuizada
COABRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
, ora agravada, até o julgamento da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 39448-49.2015.811.0041
, envolvendo as mesmas partes.

Em suma, i
nforma a agravante que propôs em face da agravada a
Execução nº 43827-33.2015.811.0041 - Código nº 10447897
visando a recuperação de crédito no valor de
R$ 5.202.834,36 (cinco milhões duzentos e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)
, representado pela duplicata colacionada aos autos com a petição inicial.

Declara que o Juiz de primeiro grau havia inicialmente rejeitado, nos embargos à execução, o pedido de efeito suspensivo da ação de execução em razão da agravada não ter apresentado caução e por se tratar de título executivo de duplicata mercantil com aceite, revestida de liquidez e certeza, todavia, reviu sua decisão, alterando entendimento anterior, suspendendo o trâmite da execução, nos termos do artigo 313, V, do CPC/15.

No mais, assevera
que o
simples fato de a dívida estar sendo discutida em ação declaratória, que visa o reconhecimento da inexigibilidade, não é suficiente para a suspensão do processo executivo e dos embargos à execução.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a execução tenha seu trâmite normal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 38245496
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 40409980
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

O presente recurso deve ser julgado conjuntamente com
RAI nº 1007047-30.2020.8.11.0000
, sendo aquele em primeiro lugar.

Em princípio, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo a decisão singular:

“Vistos, etc.

O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Considerando a relação de prejudicialidade entre as causas, uma vez que a ação 1035698 e 1011057, visam desconstituir o crédito ora debatido determino a SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito das ações mencionadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 313, V, CPC - POSSIBILIDADE. De conformidade com o artigo 1.003, §5º, do NCPC, o prazo para a interposição de recursos é de 15 dias, excetuados os embargos de declaração, contados da data da publicação da decisão, ou, em se tratando de processo eletrônico, da data em que a parte tomou conhecimento do decisium. O art. 313, V, alínea "a", do CPC, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Deve ser suspensa a execução, diante da existência de ação declaratória de nulidade do contrato objeto da execução, antes ajuizada. (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0000.19.153295-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 06/02/2020)

Por fim, com relação ao pedido de prosseguimento da execução e consequente expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados via BACENJUD às fls. 507/508, postergo a análise do requerimento após o julgamento da ação de inexistência de débito código 1035698.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se (...)".

Pelo que se denota da decisão recorrida, o juízo singular, para fundamentar a suspensão da ação executiva, se valeu do
artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15
, que prevê a suspensão de processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o seu objeto principal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, denota-se que os presentes
Embargos à Execução
(
ID nº 37372981
) foi suspenso em razão da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela
(
ID nº 37327987
), que visa declarar a inexigibilidade da
Duplicata nº 72/01
e o
título nº 40364
, levado à protesto, com a suspensão da
Ação de Execução
até julgamento final da ação declaratória, alegando prejudicialidade externa.

Conforme se vê, a
decisão recorrida determinou a suspensão da
Execução
e dos
Embargos à Execução
até a solução final da
Ação Declaratória
, com fulcro no artigo 313, inciso V, "a", do Código de Processo Civil/2015.

Em suma, a agravante afirma que não há justificativa para suspender o andamento do processo de execução, posto que as matérias alegadas na ação declaratória são as mesmas já aventadas pelos devedores em sede de embargos à execução, nos quais não foi concedido o efeito suspensivo almejado, diante da ausência de caução.

De fato, verificando a primeira decisão proferida nos embargos à execução (
ID 37372979
),

opostos pela agravada, o pedido de efeito suspensivo foi desde logo indeferido, em razão da ausência de garantia do juízo e que se tratava de título revestido de liquidez e certeza, nem se chegou a analisar os argumentos lançados pelos executados a fim de verificar se os requisitos da tutela provisória estavam presentes, pois, na ausência de um dos requisitos (garantia do juízo) mostra-se desnecessário perquirir a existência dos outros (pressupostos da tutela provisória).

Contudo, a suspensão deferida na ação declaratória proposta para questionar a validade do título executivo extrajudicial objeto da execução foi reformada no
RAI nº 1007047-30.2020.8.11.0000
determinando o prosseguimento da ação de execução.

Desta forma, é permitido à devedora suspender o andamento do processo de execução em embargos à execução, todavia, desde que preenchidos os pressupostos para concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução, conforme prescreve o
artigo 919, § 1º, do CPC/15
.

Isto porque, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que "
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
", nos termos do
artigo 784, § 1º, CPC/15
.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
FREDIE DIDIER JR
:

“
O ajuizamento da ação autônoma não impede a execução do título executivo extrajudicial. Trata-se de regra clara prevista no § 1º do art. 784 do CPC
. É comum, porém, haver, na praxe forense, pedido de tutela provisória, formulado na ação autônoma, com o objetivo de suspender o procedimento executivo já iniciado. De fato, se é possível suspender a execução de um título judicial transitado em julgado (art. 969, CPC), não seria razoável proibir a priori e de maneira absoluta a possibilidade de, por intermédio da tutela provisória na ação autônoma, obter-se a suspensão do procedimento executivo.
A obtenção do efeito suspensivo por decisão judicial, após verificado o preenchimento de alguns pressupostos, não poderia ser proibida a priori, pois seria ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça, que garante a proteção judicial nas situações de urgência
. [...]
Assim, o ajuizamento da ação autônoma não impede a execução do título discutido; mas o juiz pode autorizar a suspensão da execução, preenchidos alguns pressupostos
. O problema, então, é saber quais são esses pressupostos. Parece que a melhor solução é a de aplicar o regramento dos embargos à execução.
É possível a concessão de efeito suspensivo, desde que preenchidos os pressupostos do art. 919, § 1º, do CPC, que fazem referência aos pressupostos para a concessão da tutela provisória (de urgência ou de evidência)
, além do requerimento do interessado e da garantia do juízo - que, neste caso, não será a penhora, tendo em vista que ainda não há execução. [...] Para que haja suspensão é preciso que todos os pressupostos sejam preenchidos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Não fosse assim, para obter efeito suspensivo nos embargos, o executado deveria garantir o juízo, enquanto, na ação autônoma, bastaria a obtenção de um provimento de urgência.
Se os embargos suspendem a execução por haver penhora, não deve ser diferente numa ação autônoma, sob pena de permitir-se a concomitância de dois caminhos diversos a serem trilhados pelo executado: um repleto de restrições e dificuldades, e outro bastante cômodo
, chegando-se, por ambos, ao mesmo resultado.
(DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: execução. 8. Ed. Rev., ampl. E atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 817-819).
Grifei
.

Assim, passo a análise do pedido de efeito suspensivo levando em consideração os requisitos legais dos embargos à execução.

É cediço que a possibilidade de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução está prevista no art. 919, § 1º, do CPC/15:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O dispositivo legal em apreço condiciona a concessão de efeito suspensivo à realização de penhora, depósito ou caução suficientes a garantir a execução.

Além disso, é necessária a configuração dos requisitos ínsitos à tutela provisória, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do
artigo 300 do CPC/15
.

A satisfação dessas condições deve ocorrer cumulativamente: assim, verificada a ausência de algum deles, é inviável a concessão de efeitos suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido:

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DOS EXECUTADOS-EMBARGANTES. EFEITO SUSPENSIVO QUE, NA FORMA DO ART. 919, § 1º, DO CPC, EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA E A GARANTIA DO JUÍZO. GARANTIA DO JUÍZO REALIZADA. CASO, PORÉM, QUE OS EXECUTADOS RATIFICAM A DÍVIDA, AINDA QUE EM IMPORTE A MENOR. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. O art. 919, § 1º, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, cumulativamente, estiverem demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
(TJSC - Agravo de Instrumento n. 4001465-06.2018.8.24.0000, rel. Des. GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 5-7-2018).

No caso em comento, não foram preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, uma vez que inexiste nos autos comprovação mínima que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução, o que macula por completo a relevância da fundamentação, sendo desnecessária a verificação do outro requisito.

Desta forma
, diante da ausência de garantia da execução, não há falar em concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular, devendo a execução ter o seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020